Tribunal: TJMT
Processo: 1023752-35.2022.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023752-35.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ALMERINDA RODRIGUES BLAUT - CPF: 001.905.401-76 (ADVOGADO), CARLOS WALISON AMORIM DA SILVA - CPF: 061.569.481-04 (PACIENTE), 1ª CAMARA CRIMINAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ALMERINDA RODRIGUES BLAUT - CPF: 001.905.401-76 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE PEDRA PRETA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
TRÁFICO DE DROGAS
–
LEGALIDADE DA PRISÃO
PREVENTIVA

–
GRAVIDADE CONCRETA -
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA -
CONDIÇÕES PESSOAIS - IRRELEVÂNCIA
–
ORDEM DENEGADA
.

A gravidade concreta dos crimes, a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, assim como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, são fundamentos aptos a justificar a necessidade da segregação cautelar do agente para a preservação da ordem pública.

Os atributos pessoais do indiciado, ainda que comprovados, não constituem motivos que autorizam a restituição de seu
status
libertatis
, quando
subsiste
os requisitos da medida excepcional.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, tirado de decisão
que
converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva

do paciente
Carlos
Walison
Amorim da Silva
,
pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, do Código Penal (tráfico de drogas).

O inconformismo advém da
suposta ilegalidade
consistente
na
decretação da prisão preventiva
do paciente
, mesmo sendo réu
primário, não integra
r nenhuma organização criminosa
e possui
r
bons antecedentes
.

Defende, ainda, que o paciente
possui residência fixa e profissão digna, além do fato de que o

mesm
o foi detido com quantia ínfima de droga, a ser forçoso o seu enquadramento no crime de tráfico de entorpecentes.

Pede que
seja concedida a ordem definitiva
,

com a
revogação da custódia cautelar.

A liminar foi indeferida (Id. 15194218
2
).

O juízo
a quo
prestou as informações pertinentes (Id. 15
2535659
).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no Parecer sob Id.
15
4774651
, opinou
pela

denegação da ordem
.

É o
relatório
.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, o inconformismo que rendeu ensanchas ao presente
habeas corpus

advém
da suposta ilegalidade consistente na decretação da prisão preventiva
do paciente, mesmo sendo réu
primário, não integra
r nenhuma organização criminosa,
possui
r
bons antecedentes
,
residência fixa e profissão digna, além do fato de que foi detido com quantia ínfima de droga, a ser forçoso o seu enquadramento no crime de tráfico de entorpecentes.

Pois bem.

A ordem merece ser denegada
.

Isso porque,
o magistrado fundamentou
sua decisão pautado na
existência de prova da materialidade do crime doloso e punido com pena privativa de liberdade máxima superior
a 04 anos, dos indícios suficientes de autoria, da gravidade concreta do crime de tráfico de drogas,
fatos que
justifica
m
a necessidade da segregação cautelar d
o
agente para a preservação da ordem pública.

Da análise dos autos, verifica-se que, de fato,
os elementos até então coligidos apontam a materialidade e indícios de autoria do cometimento do crime de tráfico de drogas, cuja pena privativa de liberdade máxima ultrapassa o patamar de
4
(quatro) anos.

Na hipótese,
o
paciente
foi abordado pela
Polícia
Militar quando estava
conduzindo sua motocicleta
a caminho da cidade de Pedra Preta, sendo
encontrado em seu poder
a quantia de 25,23g (vinte e cinco vírgula vinte e três gramas) de cocaína.

Segundo constou em seu depoimento à polícia, o paciente
declarou que havia aceitado uma proposta de uma amiga para entregar o entorpecente apreendido consigo
para uma pessoa em Pedra Preta
,
e que receberia a quantia de R$ 100,00 (cem reais) pelo serviço.

Dessa forma
,
tem-se que
o
m
agistrado agiu com acerto ao se pautar na necessidade do resguardo da ordem pública, principalmente, porque
os efeitos colaterais gerados pelos crimes imputados ao indiciado
(tráfico de drogas)

repercut
em progressivamente
contra a saúde pública
,
favorecendo o aumento de crimes contra a vida e contra o patrimônio.

O tráfico de entorpecentes é equiparado ao crime hediondo. No caso concreto, pela natureza do delito em comento, que pode ser praticado em qualquer lugar, inclusive nas residências e afins, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
afigura-se
inócua, aliada ao fato de ser presumível que, caso o flagrado
seja posto em liberdade
, continuar
á a delinquir
.

No mais, ainda que se considerasse pequena a quantia de 25,23g (vinte e cinco vírgula vinte e três gramas) de cocaína,
- o que não é verdade

-
o fato de portar pouca droga não significa
necessariamente
seja
mero usuário
. Nenhum traficante carrega toda a droga que vai vender. Na prática,
carregam
consigo pouca quantidade, justamente
em razão de eventuais
benefícios que isso
possa
lhe trazer caso
seja
preso
.

Outrossim
, é pacífico o entendimento de que os atributos pessoais do indiciado, ainda que comprovados, não constituem motivos que, por si só, autorizam a restituição de seus
status
libertatis
, quando subsiste, nos autos, os requisitos da medida excepcional.

A propósito
, este Sodalício editou o Enunciado n. 43 da
Turma de Câmaras Criminais Reunidas, nos seguintes termos:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco
impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
”
.

D
iante dos elementos apresentados, resta evidente que as medidas cautelares não prisionais previstas no art. 319, CPP não se mostram mais adequadas e suficientes às peculiaridades do presente caso, pelo fato de se revelarem absolutamente insuficientes
, conforme alhures explanado
.

Por derradeiro,
ante a inviabilidade do exame aprofundado de matéria relativa ao mérito da ação penal e, considerando a presença dos requisitos autorizadores da manutenção da medida excepcional, mostra-se ausente o alegado constrangimento ilegal passível de justificar a concessão do
writ
.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
denegar a ordem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2023